Tribunal: TJMT
Processo: 1005387-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005387-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAVI MISKO DA SILVA ROSA - CPF: 380.103.538-76 (ADVOGADO), WESLLEY BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 308.719.198-18 (EMBARGANTE), JOB TERRIN JUNIOR - CPF: 066.586.088-90 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS RECANTO DOS ANJOS - CNPJ: 42.306.535/0001-35 (EMBARGADO), WELIGTON FERREIRA NOBREGA - CPF: 704.930.281-37 (EMBARGADO), CHICÃO (EMBARGADO), DRAQUISON ou DRAITI (EMBARGADO), DEMAIS INVASORES DESCONHECIDOS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – RECURSO ALHEIO ÀS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO – INAPLICABILIDADE DE TESE DE TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC (TEMA No 988/STJ) – AUSÊNCIA DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM PRELIMINAR DE RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Ao julgar o Recurso Especial no 1.696.396/MT sob o rito dos recursos repetitivos e consolidar a tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC (Tema no 988), o eg. STJ igualmente reconheceu a inaplicabilidade do entendimento a Recursos de Agravo de Instrumento interpostos contra decisões que versem sobre o valor da causa, por não existir “
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de Apelação”
. 2. Assim, afigura-se inadmissível, por falta de hipótese legal ou jurisprudencial de cabimento, a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que,
“ex officio”
ou em razão de acolhimento de impugnação, retifica o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOB TERRIN JUNIOR e WESLLEY BARBOSA DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível - Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Reintegração de Posse”
(Proc. no 1004283-19.2021.8.11.0006), ajuizada pelos agravantes contra ASSOCIAÇÃO RECANTO DOS ANJOS e outras pessoas desconhecidas, acolheu impugnação ao valor da causa oposta pela Associação/agravada para readequá-lo de R$ 100 mil para R$ 6.164.858,49, valor correspondente ao resultado da multiplicação do valor mínimo do hectare na região (R$ 1.293,00) pelo total de hectares da extensão territorial do imóvel objeto da lide (4.767,872 ha), e ordenar o recolhimento das custas complementares (cf. Ids. no 118960325 e 140727947 dos autos de origem).

Os autores/agravantes afirmam que nas ações possessórias o proveito econômico não se confunde com o valor de mercado do imóvel, primeiro porque
“a posse é apenas uma parte do direito de propriedade, que se divide em posse e domínio”
, e argumentam que, ainda que assim fosse, não se poderia considerar a multiplicação do preço do hectare pela extensão territorial do imóvel objeto da lide,
“ao menos no que se refere aos agravantes, que exercem tão somente a posse sobre o imóvel, a título de arrendamento”
.

Aduzem que o benefício econômico, nessas hipóteses de arrendamento rural, é correspondente
“ao proveito que eles obtêm a partir do exercício justo da posse, que é bem inferior”
, ou seja,
“ao equivalente à receita anual proveniente da exploração da posse sobre o imóvel”
(sic – cf. Id. no 205103672 - Pág. 9/14).

Em outra frente, asseveram que, caso mantido entendimento de que o valor da causa deve correspondente ao valor de mercado do imóvel, deveria ao menos ser
“aos agravantes delimitar a área do conflito”
, sob pena de cerceamento de defesa, até porque
“a invasão não se deu por toda a integralidade do imóvel”
.

Alongam-se, ainda, sobre a
“necessária limitação da responsabilidade de cada autor”
por exercerem posse sobre
“áreas diferentes”
e sobre a
“necessidade de se aplicar a Tabela de Custas vigente à data de distribuição da ação”
(sic – cf. Id. no 205103672 - Pág. 15/19).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja rejeitada a impugnação ao valor da causa e mantido o montante estimado indicado na petição inicial (R$ 100 mil), ou então fixado o valor da causa em numerário condizente com o
“real proveito econômico que os autores não-proprietários pretendem com a Reintegração de Posse, correspondente à receita bruta anual obtida com a exploração do imóvel”
(R$ 105 mil em relação ao autor/agravante Job Terrin Junior e R$ 209.999,98 ao autor/agravante Weslley Barbosa dos Santos, totalizando R$ 314.999,98); alternativamente, pedem seja
“oportunizado aos autores fazerem a devida delimitação da área do conflito, demonstrando com prova documental a quantidade de hectares que efetivamente é objeto da ação”
, restringindo a responsabilidade de cada um deles à parte das custas correspondentes à área de posse exercida e ressalvando-se a observância à Tabela de Custas vigente à data da distribuição da demanda (sic – cf. Id. no 205103672 - Pág. 22/23).

A decisão vinculada ao Id. no 205607699 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, os réus/agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 210928656).

Os autores/agravantes interpuseram Embargos de Declaração contra a decisão que admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 207621663).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conquanto ainda não tenha sido julgado os Embargos de Declaração vinculado ao Id. no 207621663, oposto pelos agravantes WESLLEY BARBOSA DOS SANTOS e JOB TERRIN JUNIOR contra a decisão que admitiu o Agravo de Instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, considerando que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões (cf. Id. no 210928656), passo diretamente ao exame meritório.

A partir da entrada em vigor do CPC de 2015, o cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento ficou restrito às seguintes hipóteses do rol do seu art. 1.015.

Ao comentar o dispositivo em foco, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, lecionam o seguinte:

“No Código Buzaid, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o agravo de instrumento. Toda e qualquer decisão interlocutória era passível de agravo suscetível de interposição imediata por alguma dessas duas formas. O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões resolvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões da apelação, art. 1.009, §1.o, CPC) e o agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art. 1.015, CPC). Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum)”
(Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1073/1074).

Cumpre registrar, como ensina Daniel Amorim Assumpção Neves, que:

“As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, §1o, do Novo CPC”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.687).

Portanto, o presente Agravo de Instrumento carece de previsão legal de admissibilidade e cabimento, ou seja, não há fundamento legal que ampare a interposição do tipo de recurso manejado contra a decisão objurgada, que acolheu impugnação ao valor da causa apresentada pelos réus/agravados. O recurso somente seria admissível com base na tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, aplicável
“quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(REsp no 1.696.396/MT – Tema 988), o que, porém, não é o caso da discussão sobre o valor da causa.

Aliás, ao julgar o próprio REsp no 1.696.396/MT e consolidar a tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, o eg. STJ ratificou acórdão que não conheceu do Agravo de Instrumento no tocante à discussão sobre o valor da causa.

Depois, em situação muito semelhante, o eg. STJ ratificou o entendimento de não cabimento do Agravo de Instrumento contra decisão que retifica o valor da causa e determina recolhimento de custas complementares. A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. 1
. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 não traz em seu rol a possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa acerca do valor da causa. Precedente. 2. Na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponde ao conteúdo econômico do ato ou da sua parte controvertida. 3. Agravo interno não provido”
(STJ – 3a Turma – AgInt no RMS 59.734/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 08/04/2019, DJe 12/04/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, não conheço do recurso, porquanto manifestamente inadmissível sua interposição.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024